Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento eu o abono de permanência é direcionado unicamente a servidores que estão na ativa e querem ficar na ativa, e não porque estão aguardando o término do processo de aposentadoria.
2. Na origem, a parte autora relata que o DF excluiu indevidamente o adicional de 1/3 da base de cálculo do valor do abono de permanência a partir de janeiro/2021, pagando um montante menor do que o devido. Assim, pleiteou o pagamento de terço de férias sobre o abono de permanência, no valor de R$ 744,07. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação na qual sustenta, preliminarmente, prejudicial de prescrição e, no mérito, afirma que, embora o abono de permanência tenha natureza remuneratória, não deve integrar a base de cálculo do 1/3 de férias, pois não há incidência de contribuição previdenciária e, por decorrência lógica, não deve haver seu pagamento.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID no 48853523 e 48853524). Contrarrazões apresentadas, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença (ID no 48853526).
4. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que o abono de permanência é vantagem personalíssima e temporária, pois, devida apenas enquanto o servidor ainda estiver em atividade e “até completar a idade para aposentadoria compulsória”, conforme definido pelo artigo 40, § 19 da CRFB. Sustenta que que tal parcela constitucional deva constituir a base de cálculo do terço constitucional de férias a partir de uma classificação binária entre parcelas remuneratórias ou indenizatórias é desprezar os diferentes contornos do abono de permanência que o distinguem de uma remuneração ou salário normal, e fazer tabula rasa das disposições legais contidas na Lei Complementar no 840/2011. Ressalta que não é possível equipará-lo a parcelas remuneratórias comuns. para a referida Lei Complementar o abono de permanência constitui vantagem com caráter indenizatório que não pode ser incorporada à remuneração ou computada para o cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária, a teor da disciplina dos artigos 101 e 103.
5. Compulsando os autos, verifica-se que a professora recorrente preenchia os requisitos para aposentadoria, contudo optou por continuar lecionando, fato gerador suficiente para o pagamento do abono de permanência. Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
6. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Logo, devido o valor pleiteado pela recorrente em sua petição inicial, devendo o recorrido efetuar o pagamento, a título de diferença de 1/3 de férias a partir de janeiro/2021, a quantia de R$ 7.876,54 (sete mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), corrigida a partir de cada parcela devida, limitada até a data do ajuizamento da ação, ante a vedação de prolação ilíquida de sentenças e decisões em sede de Juizados Especiais (parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95). Sobre o valor haverá incidência de correção monetária e juros de mora, a partir de 25/01/2023, data em que a parte recorrente presumidamente teve ciência do pagamento a menor (data do ajuizamento da ação), conforme teoria da actio nata, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal nos termos acima delineados.
9. Sem honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.